Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-83.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001714-83.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[D. R. MUNIZ - ME - CNPJ: 12.506.933/0001-34 (APELANTE), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), DANILO RAMOS MUNIZ - CPF: 043.422.731-52 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LEONARDO TADEU BORTOLINI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), DANILO RAMOS MUNIZ - CPF: 043.422.731-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL –INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS
ATIVIDADES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL E O OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO – INABILITAÇÃO NO CERTAME – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna da
licitação
e a participação
no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Verificada a compatibilidade entre as
atividades
desenvolvidas pela empresa licitante e o objeto da
licitação
, de rigor a manutenção do decisum.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
D.R MUNIZ – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no 1001714-83.2020.8.11.0037 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Prefeito do Município de Primavera do Leste/MT
, indeferiu a inicial do
mandamus
, em razão da ausência de direito líquido e certo no caso concreto.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que o objeto da licitação, diferentemente do que fora consignado no ato administrativo impugnado, não destoa do exigido no instrumento editalício, pois consta na documentação societária da recorrente que “
pode executar serviços de coleta de resíduos e transporte rodoviário de carga
” (Id. 78257498, fl.03).

Afiança que “
a Administração Pública com vista a atingir o interesse público numa contratação deve (dever-poder) restringir a participação de pretensos licitantes que não possuem qualificação técnica-operacional, a ser comprovada com atestados técnicos
, (...)
todavia tal poder de seleção dos concorrentes não cria em favor da Administração licitante o poder de exigir condições extremamente singulares ou restritivas do acesso ao certame, quando outras condições, mais usuais de mercado, estão disponíveis
” (Id. 78257498, fl.04).

Assevera que “
a inabilitação da recorrente é irregular tanto porque comprova a execução de serviços similares aos exigidos como, também, porque comprova serviços mais complexos
” (Id. 78257498, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada como procedente a inicial do
mandamus
, determinando-se a declaração “
da nulidade do ato de inabilitação da recorrente no certame licitatório objeto da demanda
” (Id. 78257498, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 78258461).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 164134156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. A pessoa jurídica apelante, alega em síntese, que é empresa licitante, participante da concorrência pública na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 008/2020 – SRP, Processo no 010/2020 promovido pelo Município de Primavera do Leste/MT,

tendo por objeto “
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços por horas (horímetro) com caminhões, estando inclusos combustível, operadores e manutenções, em atendimento às necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e secretaria municipal de agricultura e meio ambiente
” (Id. 78257469, fl.35).

Assevera que, após apresentar toda a documentação, foi considerada inabilitada no certame sob o argumento de que “
o ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação e deverá constar, obrigatoriamente, no rol de atividades
” (Id. 78257470).

Dito de outro modo, consignou-se que o rol de atividades econômicas desempenhadas pela empresa apelante não previa o objeto do certame licitatório.

Posteriormente, ingressou na origem com Mandado de Segurança, visando o cancelamento do PREGÃO PRESENCIAL No 008/2020, bem como fosse realizado novo procedimento licitatório o qual viesse a atender “
aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Ampla Competição e da Supremacia do Interesse Público
” (Id. 78257457, fl.13).

Tal súplica não restou exitosa, uma vez que sobreveio sentença indeferindo a inicial do
mandamus
, em razão da patente ausência de direito líquido e certo (Id. 78257490).

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação
o qual não comporta provimento
. Explico.

Sem maiores delongas, verifica-se o acerto do ato administrativo que consignou a inabilitação da pessoa jurídica apelante no certame, dada a incompatibilidade entre as atividades descritas no contrato social e no CNAE da empresa com o objeto da licitação.

Com efeito, o Edital de licitação, nas condições gerais de habilitação, exigia do licitante que o objeto social
estivesse necessariamente no rol
de atividades previsto no contrato social, conforme se verifica abaixo:

“
11.21. O ramo de atividade da licitante deve ser pertinente ao objeto desta licitação e deverá constar, obrigatoriamente, no rol de atividades do seu Contrato Social
” (Id. 78257469, fl.20).

Em contrapartida, analisando o Contrato Social da empresa Agravante, verifico que possui os seguintes objetivos sociais:

Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. Obras de alvenaria. Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores. Serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista. Carga e descarga. Locação de automóveis sem condutor. Locação de meios de transporte, sem condutor, ônibus, caminhões, reboques, semi reboques. Atividades de limpeza . Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador. Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, caminhão, pa carregadeira, parola, trator de esteira, exceto andaimes. Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. Limpeza em prédios e em domicílios. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Administração de obras. Aluguel de andaimes. Serviços de operação e ( fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. Atividades de serviços prestados principalmente as empresas. Comercio varejista de materiais de construção. Fabricação de casas pré-moldadas de concreto. Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores. Manutenção e reparação de tratores agrícolas. Distribuição de agua por caminhões. Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de edifícios. Construção de rodovias e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Construção de obras-de-arte especiais. Obras de urbanização, ruas, praças e calcadas. Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Construção de instalações esportivas e recreativas. Obras de engenharia civil. Demolição de edifícios e estruturas. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplenagem. Serviços de preparação do terreno. Instalação e manutenção elétrica. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios. Obras de acabamento da construção, como, chapisco, emboco e reboco. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Carga e descarga com ou sem equipamento de elevação. Compra e venda de imóveis próprios. Comercio varejista de lubrificantes
(Id. 78257463, fl.03).

Assim, a compatibilidade entre o ramo da atividade da apelante com o objeto do procedimento licitatório, regulado pelo Edital n. 008/2020/ - SRP, Processo no 010/2020 (Id. 7825746), não foi devidamente comprovada, porque não consta, entre os seus objetivos sociais, a prestação de serviços de transporte de
combustível.

A propósito, a própria empresa apelante reconhece tal fato, ao pontuar que, nada obstante não execute os objetos expressamente indicados “
comprova a execução de serviços
similares
aos exigidos
” (Id. 78257498, fl.10).

Neste viés, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante, ora agravada.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Ademais, entendo que o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital poderia vir a privilegiar a apelante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.

Não bastasse isso, o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO
–
PREGÃO ELETRÔNICO –
INABILITÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE
– REQUISITO – CAPACIDADE TÉCNICA DOS LICITANTES – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA EM NOME DE EMPRESA DIVERSA – INVIABILIDADE –
NÃO CUMPRE EXIGÊNCIA DO EDITAL
–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se reconhece nulidade por ausência de citação para formação do litisconsórcio passivo necessário quando o prejuízo não restar demonstrado.

É certo que o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
assegura que o edital define todas as regras da
licitação
, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria Administração Pública.

Não é cabível ao licitante apresentar atestado de capacidade técnica em nome de empresa diversa, cujo vínculo empresarial não existe, sob a alegação de que o edital permite subcontratação de percentual do objeto licitado.

(N.U 1022593-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Dessa forma, sendo evidente a ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança, a manutenção da sentença, ainda que por fundamentos distintos, é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023